Tribunal: TJDFT
Processo: 0754057-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754057-09.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANNY'S CABELEIREIROS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RDC N. 56/2009 DA ANVISA. NULIDADE DO ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA À ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, concedeu a ordem mandamental vindicada pela impetrante, ora apelada, para determinar “que as autoridades coatoras que se abstenham de exigir, para regular funcionamento da impetrante, o cumprimento da RDC n. 56/2009 da ANVISA”. 2. Na espécie, a controvérsia recursal se limita a analisar a oponibilidade da r. sentença, já transitada em julgado, proferida nos autos do processo n. 0006475-34.2010.4.3.6100, que tramitou na 25a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, à administração distrital. 3. Esclareça-se que, por meio do Termo de Interdição n. 54667, a Administração Pública distrital interditou o aparelho de bronzeamento artificial utilizado no estabelecimento comercial da parte apelada, sob o fundamento de que a utilização desse equipamento violaria o teor da Resolução RDC n. 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ato normativo este que proíbe, no art. 1o, o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. 3. Compulsando os autos, verifica-se que a matriz da pessoa jurídica apelada foi uma das autoras da ação judicial n. 0006475-34.2010.4.03.6100, que tramitou na 25a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, na qual foi declarada a nulidade da Resolução RDC n. 56 de 11/11/2009 da ANVISA, para "desobrigar as autoras de cumpri-la". 4. Anote-se que, muito embora o Distrito Federal não tenha sido parte no aludido feito, é certo que o quanto decidido naquele processo alcança, ainda que de modo reflexo, esse ente político, haja vista a norma objeto do reportado ato administrativo interditório ter sido declarada nula em relação à impetrante, ora apelada, expressamente a desobrigando de sua observância. Em rigor, se observada decisão judicial declarando a nulidade da Resolução RDC n. 56/2009 da ANVISA em relação à ora apelada, conclui-se que esse ato normativo é a ela inaplicável em todo o território nacional, dadas a generalidade e abstração que são próprias das resoluções editadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 5. Desse modo, ainda que o Distrito Federal não tenha sido parte no processo judicial n. 0006475- 34.2010.4.03.6100, é cediço que deve observar o afastamento aplicação da RDC n. 56/2009 em relação à impetrante, ora apelada, que foi determinado nos referidos autos. 6. É que os limites subjetivos da coisa julgada, os quais se destinam a definir os sujeitos que estão impedidos de discutir novamente os provimentos judiciais definitivos, não se confundem com os efeitos legítimos que a sentença pode produzir sobre terceiros que, embora não figurem como sujeitos ativos ou passivos da relação jurídica versada no litígio, são titulares de relações jurídicas que com ela se relacionam ou que dela dependam, a exemplo do Distrito Federal, ora apelante, em relação ao feito n. 0006475- 34.2010.4.03.6100. Precedente do c. STJ. 7. Confira-se, no ponto, a clara lição do c. STJ: “A coisa julgada, nesse quadrante, pode ser sintetizada como sendo o instituto que torna imutáveis os efeitos decorrentes da sentença, sendo certo que, dentre os efeitos inalteráveis, inclui-se a denominada eficácia reflexa da decisão judicial. Esses efeitos reflexos nada mais são do que aqueles que se irradiam, legitimamente, sobre a esfera jurídica de terceiros que não tenham integrado quaisquer dos polos da lide originária. (...) A projeção ultra partes dos efeitos reflexos da sentença é consequência de sua eficácia natural, que se impõe a todos na exata medida do objeto do julgamento” (REsp 1763920/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018) 8. A par de tal quadro, afigura-se escorreita a r. sentença, ao conceder a ordem vindicada pela impetrante, ora recorrida, na petição inicial, tendo em vista que o ato interdição lavrado pela Subsecretaria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal foi motivado em disposição regulamentar cuja nulidade já havia sido expressamente declarada, de forma definitiva, em relação à apelada, nos autos do feito n. 0006475- 34.2010.4.03.6100, que tramitou perante a 25a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo. 9. Remessa necessária e apelação conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 506 do CPC, asseverando que ao lhe impor o cumprimento de sentença proferida nos autos do processo 0006475-34.2010.4.3.6100, que tramitou na 25a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, do qual o recorrente não é parte, o acórdão recorrido não observou os limites subjetivos da coisa julgada. Defende que os efeitos reflexos decorrentes da eficácia da sentença não preponderam sobre os aludidos limites da coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 506 do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionadas e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012